Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: habeas corpus criminal. Organização criminosa. Estelionato eletrônico. Lavagem de capitais. “golpe do falso advogado”. Prisão preventiva. Artigos 312 e 313 do cpp. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Gravidade concreta. Atuação em organização criminosa estruturada e interestadual. Risco de reiteração delitiva e de supressão de provas digitais. Insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do cpp). Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, por meio de decisão proferida nos autos do processo originário, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do paciente sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da necessidade de assegurar a instrução criminal e da aplicação da lei penal, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como na suposta existência de indícios suficientes de autoria e participação em organização criminosa voltada à prática de estelionato eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria, da suposta fragilidade da fundamentação judicial e da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de garantia da ordem pública e da adequada instrução criminal.
4. No caso, a decisão impugnada mostra-se adequadamente fundamentada, amparada em elementos concretos colhidos no curso da investigação, os quais indicam o envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada e voltada à prática de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, com nítida divisão de tarefas entre seus integrantes. Consta, ainda, que o grupo, em tese, obtinha acesso indevido a sistemas de processos judiciais eletrônicos e a credenciais de advogados, valendo-se dessas informações para identificar demandas em andamento. A partir disso, eram criados perfis falsos no aplicativo WhatsApp, por meio dos quais os criminosos se faziam passar por advogados e entravam em contato com as partes, informando-as sobre supostas decisões favoráveis. Na sequência, exigiam o pagamento de taxas judiciais inexistentes e, por fim, os valores obtidos eram distribuídos e pulverizados em diversas contas bancárias, em típico procedimento de ocultação e dissimulação de recursos ilícitos.
5. Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública, tendo em vista que a criminalidade investigada se desenvolve predominantemente por meios digitais, o que reduz a eficácia de providências baseadas em restrições de locomoção ou comparecimento físico, não sendo tais medidas aptas, por si sós, a neutralizar o risco social apontado.
6. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis não é óbice à decretação da prisão preventiva. Entendimento pacífico desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.